Tribunal: STF
Processo: RE 90876
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
FALÊNCIA. I.N.P.S. - CRÉDITO PROVENIENTE DE DESCONTOS PROCEDIDOS
PELO EMPREGADOR, AGORA FALIDO, E DESTINADOS AO INSTITUTO.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DA S. 417 MESMO APÓS O ADVENTO DO D.L.
66/66. PRECEDENTES DO S.T.F. (RE NS. 88.828, DE 04.5.79; 91.367, DE
04.09.79; 91.473, DE 11.9.79, TODOS DA 1 TURMA E ORIGINARIOS DO RIO
GRANDE DO SUL E RE NS. 55.417 E 86.029)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.